Tribunal: TJSP
Processo: 0006253-18.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que evidencia efetiva absorção da terapêutica penal – Exame criminológico essencialmente favorável – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006253-18.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXANDRO LUIZ MARQUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para deferir a progressão ao regime semiaberto.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006253-18.2020.8.26.0482 -Voto no 25.908
2
Agravo de Execução Penal no 0006253-18.2020.8.26.0482
Agravante: Alexandro Luiz Marques
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.908
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL ATENDIMENTO AO REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO

CONDENADO QUE EVIDENCIA EFETIVA ABSORÇÃO DA
TERAPÊUTICA
PENAL
EXAME
CRIMINOLÓGICO
ESSENCIALMENTE FAVORÁVEL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ALEXANDRO
LUIZ MARQUES contra a r. decisão de fls. 42/43, proferida nos
autos da Execução n° 1010037-83.2020.8.26.0482, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls.
01/12, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado às fls. 16/20.
A r. decisão foi mantida a fl. 21.
Às fls. 49/52 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006253-18.2020.8.26.0482 -Voto no 25.908
3
Consta
dos
autos
que
o
agravante
foi
condenado a 16 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos crimes de furto simples e furto
qualificado, bem como de três roubos majorados, tendo iniciado o
cumprimento de sua reprimenda em 02 de abril de 2.007, e com
término previsto para 03 de julho de 2.024 (fl. 32).
O
requisito
objetivo
temporal
foi
incontroversamente atendido pelo reeducando.
A controvérsia do presente recurso cinge-se ao
integral implemento do requisito subjetivo indispensável à
obtenção do benefício em comento.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal
atendido pelo sentenciado, para a progressão de regime, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o seu
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006253-18.2020.8.26.0482 -Voto no 25.908
4
In
concreto,
o
agravante
teve
bom
comportamento carcerário atestado nos termos do documento de
fl. 31, subscrito pelo Diretor Técnico Geral, Diretor de Segurança e
Disciplina e Diretor do Centro Integrado de Movimentações e
Informações Carcerárias do estabelecimento prisional onde
cumpre pena.
Tais declarações são corroboradas pelo Boletim
Informativo de fls. 32/39, no qual consta a inexistência de
qualquer infração disciplinar leve, média ou grave pendente de
reabilitação.
Tais
elementos
objetivos
de
convicção
permitem concluir que ALEXANDRO LUIZ MARQUES tem se
esforçado na absorção da terapêutica penal.
Visando tornar espeque de dúvidas o exame do
mérito do reeducando, houve por bem o Juízo a quo determinar a
realização
de
exame
criminológico,
cujo
resultado
é
essencialmente favorável à pretensão do recorrente.
E, de fato, conforme constou do parecer social
de fls. 25/26, "o sentenciado assume sua culpabilidade frente aos atos
que cometeu, tecendo reflexões coerentes sobre suas perdas, de sua
família, das vítimas e a respeito da realidade vivenciada no cárcere (...)
Os vínculos afetivos familiares não foram fragilizados no momento da
sua prisão (...) em liberdade pretende residir com a irmã. Planos futuros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006253-18.2020.8.26.0482 -Voto no 25.908
5
de trabalhar, vencendo as necessidades sem recorrer ao crime,
demonstrando pleno conhecimento das dificuldades que virá enfrentar
quando em liberdade".
Assim, apesar de haver aspectos que lhe foram
desfavoráveis, a conclusão do laudo foi favorável à concessão do
benefício (fl. 30).
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o agravante possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a reforma do r.
decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a extensão das
penas não impedem a progressão prisional, posto que não previstas como
óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em execução
penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT RODRIGUES).
Por essa razão e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do
reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de
rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para se beneficiar da
progressão para o regime semiaberto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para deferir a progressão ao regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR